Tribunal: STF
Processo: HC 268471
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Levi Rossi Paradela contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.065.146/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEVI ROSSI PARADELA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal (Lesão corporal de natureza grave com perda ou inutilização de membro, sentido ou função) e no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Fuga do local do acidente) (e-STJ fls. 7-26).
Em suas razões, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em relação ao delito de lesão. Argumenta que, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e condenado a pena não superior a 4 anos, o regime inicial deveria ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Invoca a aplicação das Súmulas 718 e 719 do STF e 269 do STJ, aduzindo que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição de regime mais gravoso.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 89-90). As informações foram devidamente prestadas pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 96- 148 e 153-156).
É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
A jurisprudência proveniente do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se pela necessidade de racionalização do manejo do habeas corpus, em prestígio à lógica do sistema recursal. Por força desse entendimento, o cabimento do writ fica restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, não sendo admitida a utilização do remédio constitucional como substituto a recurso previsto no ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante ilegalidade (AgRg no HC 688.990/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021, D Je 13/12/2021). No caso, por ter sido impetrado contra acórdão já transitado em julgado, em 08/09/2022 (e-STJ fls. 155), o writ tem a natureza de substitutivo de revisão criminal, a embasar o não conhecimento da impetração.
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade nos autos que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando a adequada fundamentação do acórdão impugnado. As instâncias ordinárias fundamentaram a imposição do regime semiaberto com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante destacou (eSTJ fl. 39):
“As circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal são francamente desfavoráveis ao acusado, que foi se comportando com crescente desrespeito a limites básicos da convivência social e com absurda irracionalidade, insistindo em conduzir o caminhão por rua estreita inadequada à sua passagem apenas para não se deter num semáforo, desconsiderando as advertências justas dos moradores do lugar, estragando o carro que a vítima mantinha estacionado na rua de sua casa, subtraindo-se à justa responsabilidade pelo dano que produziu (até hoje o réu não se responsabilizou pelos prejuízos que causou), depois menosprezando a vítima até se dispor a passar por cima do carro e dela para fugir confiante em que sua identidade não fosse descoberta; as consequências dos crimes foram de gravidade evidente. Isso considerado, elejo como mais adequada resposta ao crime de trânsito a pena de detenção, que fixo acima do mínimo legal, em 9 (nove) meses, e fixo a base do crime de lesão corporal, também acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está adstrita apenas ao quantum da sanção, mas também às circunstâncias judiciais do caso. De acordo com o art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal”.
Dessa forma, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como ocorreu no caso, em que as consequências e as circunstâncias extrapolaram os tipos penais (e-STJ fl. 21), mostra-se plenamente legítima a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), ainda que o montante da pena e a primariedade, em tese, permitissem o regime aberto.
Logo, não se vislumbra ofensa às Súmulas 440 do STJ ou 718 e 719 do STF, uma vez que o regime semiaberto não foi fixado com base na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade de maior rigor penal para a prevenção e repressão do crime praticado.
Ante o exposto, não conheço do writ.  (doc. 11 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a) Em sede liminar, que seja concedida, liminarmente, a alteração do regime de cumprimento da pena para o regime aberto, enquanto se aguarda o julgamento definitivo do mérito deste writ por esta Corte Superior, com fundamento nos arts. 33, 63 e 64 do Código Penal, considerando que o paciente é primário, com bons antecedentes criminais à época dos fatos, que a pena aplicada é 4 (quatro) anos e que o regime mais gravoso foi indevidamente fixado em afronta à legislação penal vigente; b) Subsidiariamente, requer sejam os autos devolvidos ao STJ para análise do pleito em comento, ante a compreensão da não ocorrência da preclusão no caso em tela; c) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de confirmar a decisão liminar, determinando a fixação definitiva do regime aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente. d) Subsidiariamente, pleiteia-se a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para exame do pleito ora formulado, diante do reconhecimento da inocorrência de preclusão na hipótese sob análise. (doc. 1, pp. 15-16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.065.146/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator